Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA TR. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TEMA 810 STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO (SÚMULA 345 STJ). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS DECORRENTES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (SÚMULAS 517 E 519 DO STJ).
1. A parte agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de correção do precatório pelo índice IPCA-E, sob o fundamento de violação da coisa julgada. Em suas razões recursais, indica jurisprudência do STF no sentido de que a coisa julgada não é óbice para adoção de entendimento fixado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica (RE 870.947/SE – tema 810).
2. O Conselho Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de ser necessário utilizar o IPCA-E como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias. Na oportunidade, entendeu não ter havido modulação dos efeitos pelo STF quando do julgamento dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE, de modo a ser necessário retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão definitivo da ação que considerou inconstitucional a correção dos créditos contra a Fazenda Pública pelos índices e percentuais da caderneta de poupança.
3. No julgamento dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE, entendeu-se que o prolongamento da incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pelo STF no julgamento do RE e das ADIs 4357 e 4425, já que esvazia o efeito prático da declaração de inconstitucionalidade para um universo expressivo de destinatários da norma.
4. Quanto ao pedido de condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência da, o STJ relaciona a fixação de honorários ao cumprimento de sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento (execução/cumprimento de sentença). Ao julgar o REsp n. 1.134.186/RS, sob o rito do recurso repetitivo, a Corte Especial do STJ elaborou os enunciados de súmulas n. 517, 518 e 519. Em apertada síntese, entendeu serem cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 475-J do CPC (S. 517). Entendeu, também, não serem cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (S. 519).
5. Ao caso se aplica o raciocínio da Súmula n. 519 do STJ, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos segundos honorários sucumbenciais, pois já houve a condenação quando do início da ação executiva (Súmula n. 345).
6. Agravo de instrumento provido em parte para determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, a partir de 30/06/2009.